Tribunal: STF
Processo: ARE 1496389
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ismael Cesar Granato, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE CORTE CALCADO NO ART. 966, V, DO CPC DE 2015. PETROLEIRO. LEI N.º 5.811/72. REFLEXO DE HORAS EXTRAS SOBRE FOLGAS COMPENSATÓRIAS. VIOLAÇÃO DO ART. 7.º, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. As folgas dos empregados que prestam serviços em turnos ininterruptos de revezamento ligados à produção de petróleo e congêneres são compensatórias, devido às especificidades previstas na Lei n.º 5.811/72. Daí por que não guardam identidade com o repouso semanal remunerado de que trata a Lei n.º 605/49, recepcionado pelo art. 7.º, XV, da Constituição da República, a justificar a aplicação da diretriz da Súmula n.º 172 desta Corte Superior. 2. Significa dizer que as horas extras habitualmente prestadas no regime de turnos de revezamento, em hipóteses que tais, não repercutem nas folgas compensatórias, dado que elas não se confundem com o repouso semanal remunerado, de que trata o art. 7.º, XV, da Constituição da República. Entendimento diverso, conforme adotado no acórdão rescindendo, viola o referido preceito, por desvirtuar a natureza da parcela nele versada. 3. Impõe-se, assim, a reforma do acórdão recorrido com a procedência do pedido de rescisão, com fundamento no art. 966, V, do CPC de 2015. Precedentes desta SBDI-2. 4. Recurso Ordinário conhecido e provido. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CURSO NO PROCESSO MATRIZ. 1. Tendo em conta a diretriz contida na Súmula n.º 405 desta Corte Superior, bem como a procedência do pedido de corte rescisório, defere-se a tutela provisória de urgência para suspender o curso da execução no processo matriz até o trânsito em julgado da presente ação. 2. Tutela provisória de urgência deferida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXXVI, 7º, XV, e 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: “para se alcançar a pretensão recursal de reforma necessário seria o revolvimento de fatos e provas, vedado em sede extraordinária” e “a controvérsia foi dirimida com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei 605/49 e Lei 5.811/72), de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia se dar de forma indireta ou reflexa”.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o seguinte fundamento “para se alcançar a pretensão recursal de reforma necessário seria o revolvimento de fatos e provas, vedado em sede extraordinária” (edoc. 98, fl. 24), limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)



    Ademais, constato se cuidar de controvérsia eminentemente infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente